Tribunal: TJSP
Processo: 1051603-88.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Danos materiais - Obrigação de fazer – Abertura de marginal na Rodovia D Pedro I – Fechamento de acesso direto – Alegação de desvalorização do imóvel – Situação anterior ilegal, uma vez que o acesso era clandestino – Valorização artificial, portanto – Inexistência do dever de indenizar – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.